Tribunal: TJDFT
Processo: 0731504-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. CONCURSO FORMAL. CONVERSÃO EM CONCURSO MATERIAL. POSSIBILIDADE POR SER MAIS BENÉFICO AO RÉU PARA FINS DE PROGRESSÃO. QUANTUM DA PENA. MANUTENÇÃO DO CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. COMBINAÇÃO DOS INSTITUTOS INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Possível a conversão do concurso formal em concurso material pelo juízo da execução, quando se revelar mais benéfico ao réu para fins de progressão, sem que haja violação da coisa julgada, uma vez que as penas individualmente consideradas foram fixadas pelo juízo de conhecimento.
2. Embora se admita a conversão do concurso formal em concurso material em benefício do apenado, a combinação dos institutos, a fim de se considerar o cúmulo material, para fins de progressão, mantendo o quantum da pena fixada conforme o cúmulo formal, não encontra respaldo legal.
3. Agravo conhecido e não provido.